Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-81.2021.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000153-81.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), JOSE AMAURI BORTOLETTO NETO - CPF: 370.480.268-98 (APELADO), GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - CPF: 705.744.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARILIA TOFOLLIS DE MELO RAMOS - CPF: 755.607.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO, DE OFÍCIO, PARA RETIFICAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ DECLARADA EM AÇÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal baseada na CDA no 20192761854, com fundamento na existência de coisa julgada formada em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CDA no 20192761854 representa crédito tributário já declarado inexigível em ação anterior com trânsito em julgado, configurando coisa julgada material; e (ii) apurar, em sede de reexame necessário, se os honorários advocatícios foram corretamente fixados à luz do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, como a inexigibilidade do crédito tributário, independentemente de garantia do juízo ou oposição de embargos.

4.

Comprovada a identidade entre a notificação de lançamento no 7791/693/11/2019, declarada nula judicialmente, e a CDA no 20192761854 executada nos presentes autos.

5.

Aplica-se, no caso, a teoria da relação jurídica material, que autoriza o reconhecimento da coisa julgada mesmo diante de alteração de elementos formais da demanda, desde que a discussão de fundo (a relação jurídica) seja a mesma e já tenha sido definitivamente resolvida.

6.

A execução baseada em crédito já declarado nulo por decisão judicial transitada em julgado configura desobediência ao comando sentencial e ofensa à coisa julgada.

7.

Em relação aos honorários advocatícios, constatou-se que a sentença não observou os critérios escalonados previstos no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, os quais impõem a fixação progressiva dos percentuais conforme o valor da causa ou do benefício econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Em reexame necessário, sentença parcialmente retificada para readequar os honorários de sucumbência ao art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A existência de sentença transitada em julgado que declara a nulidade de notificação de lançamento impede nova constituição de crédito tributário com base no mesmo fato gerador, ainda que com numeração distinta da CDA. 2. A exceção de pré-executividade é meio hábil para arguir a inexigibilidade de crédito tributário já alcançado pela coisa julgada. 3. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o, 5o; art. 485, VI; art. 496, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 1021671-45.2024.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 25.02.2025, DJE 07.03.2025; TJ-MT, N.U 1014098-29.2019.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.05.2020, DJE 03.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal tendo por apelado/executado
José Amauri Bortoletto Neto
, que acolheu a exceção de pré-executividade, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em face de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por meio de decisão judicial, ainda que precária, proferida nos autos da ação de conhecimento n. 1045631-77.2019.8.11.0041.

A Fazenda Estadual sustenta que a decisão judicial mencionada pelo recorrido refere-se à CDA n.o 2021103902, diversa da ora executada (CDA n.o 20192761854), de modo que não haveria identidade de objeto a justificar a extinção da execução.

A CDA ora executada tem por fundamento a Notificação de Lançamento 7791/693/11/2019 do
período de referência de 09/2018, relativo a 12 GTA ́s
sem correspondente emissão de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais-SNFS, exigida nos termos do art. 374 e 375 do Dec. 2212/14.

Por outro lado, a
CDA 2021103902
(execução fiscal n. 1000372-94.2021.811.0039) refere-se à Notificação de Lançamento 703799/693/11/2018,
do período de 08/2018, sobre 22 GTA's
sem emissão de Notas Fiscais de Saída e Outros Documentos, conforme arts. 374 e 375 do Dec. 2212/14 vigente.

Pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o excepto/apelado argumenta que tem direito ao não recolhimento de ICMS, consubstanciado na CDA 20192701854. Isso porque “o débito mencionado não deveria ter sido inscrito na dívida ativa”, haja vista as sentenças resolutivas de mérito proferidas nos seguintes processos:
(i)
no 1045631-77.2019.8.11.0041 –
Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária
c/c Liminar de Antecipação de Tutela proposta pelo Excipiente em face da Secretaria da Fazenda de Mato Grosso – e,
(ii)
no 1000372- 94.2021.8.11.0039 –
Execução Fiscal
intentada pelo Estado do Mato Grosso na qual houve julgamento em
exceção de pré-executividade
oposta pelo apelado, cuja decisão determinou a extinção da execução fiscal.

Assim, pontua que já houve decisão transitada em julgado no que se refere à CDA no 20192761854.

Argumenta que no processo no 1045631-77.2019.8.11.0041, houve sentença de resolução do mérito já transitada em julgado, em que o juízo reconheceu a ausência de fato gerador na operação para a incidência do ICMS ao contribuinte, ora Apelado, com base em súmula do STJ e repercussão geral do STF, a qual a Fazenda Pública manifestou ciência e seu desinteresse em propor recurso.

Pugna pela manutenção da sentença.

Ausente a remessa à Procuradoria de Justiça, por não se enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178; Súmula 189, STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia gira em torno da verificação da existência de decisões judiciais que tornam sem objeto a presente execução fiscal.

Como se sabe, a Exceção de Pré-executividade é uma forma de defesa pela qual se arguem matérias de ordem pública sem a necessidade de ajuizamento de embargos ou mesmo garantia do juízo.

É de se analisar se, realmente, o objeto da presente execução fiscal, a CDA 20192761854 foi desconstituída nos processos alegados:
Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária
1045631-77.2019.8.11.0041 e
Execução Fiscal
1000372- 94.2021.8.11.0039.

O processo
Execução Fiscal
1000372- 94.2021.8.11.0039 tem por autor José Amauri Bortoletto Neto. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade transitou em julgado. A CDA objeto de discussão é a de n.
2021103902
(id. 52803820) diversa da CDA encartada nos presentes autos (CDA 20192761854).

Realmente, com referência à ação mencionada, não há coisa julgada a amparar o excepto.

Na
Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária
1045631-77.2019.8.11.0041 houve 12 GTA, referência
setembro de 2018
, conforme notificação de lançamento 791/693/11/2019 (id.
24838003
)

É necessário fazer um cotejamento entre a referida ação e a presente ação, da qual se colhem os seguintes dados da CDA (id: 24774336):

Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II;

N.o Aviso Cobrança II: 2145737, Data:
05/08/2019
;

Número da CDA: 20192761854;

Data Inscrição CDA: 24/09/2019
.

Observa-se que os fatos descritos na notificação da ação declaratória 1045631-77.2019.8.11.0041 são 12 GTAs pelo transporte de animal sem inserção de notas fiscais de saída ou o pagamento do ICMS, que é exatamente o objeto da presente execução fiscal, acrescendo-se que a data da inscrição é a mesma: 9/2019.

Depreende-se que o Estado de Mato Grosso, não obstante o trânsito em julgado na ação declaratória (id.
133416849

) em sentença que julgou procedente o pedido – para declarar nulo o crédito tributário representado pela Notificação de Lançamento n.o 7791/693/11/2019 e determinar que o Estado de Mato Grosso se abstivesse de cobrar o ICMS nos casos de transferência de bovinos entre suas propriedades nos Estados de Mato Grosso e São Paulo – constituiu o crédito tributário materializado pela CDA em referência.

Pela aplicação da teoria da relação jurídica material – que ladeia, por exceção a teoria da tríplice identidade dos elementos identificadores da ação (partes, pedido e causa de pedir) – é critério de aferimento a substância da relação jurídica. Mesmo que seja diverso qualquer elemento identificador da ação, se a discussão material debatida e com trânsito em julgado estiver sendo renovada em juízo, deve-se reconhecer o trânsito em julgado. Essa teoria aplica-se por exceção e é destinada a situações particulares, como a vertente na qual se desobedeceu a um comando sentencial com trânsito em julgado.

Discussões inerentes ao mérito do processo em referência se fazem despiciendas, uma vez que o mérito recursal versa sobre questão processual.

Assim, o recurso há de ser desprovido.

REEXAME NECESSÁRIO

Nos termos do art. 496, § 1o, do Código de Processo Civil, conheço, de ofício, do reexame necessário, haja vista que o valor da causa supera 500 salários-mínimos.

No mérito, pelas razões anteriormente expostas na análise do recurso voluntário, ratifico integralmente os fundamentos da sentença de primeiro grau, que reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário representado pela CDA no 20192761854.

No entanto, em relação aos honorários advocatícios, há necessidade de retificação, uma vez que não foi considerada a sistemática prevista pelo legislador no art. 85, § §3o e 5o, do Código de Processo Civil:

“[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Nesse sentido, cita-se julgado deste Tribunal de Justiça:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários sucumbenciais. Percentuais escalonados. Art. 85, §§ 3o e 5o do CPC. Fazenda Pública. Observância do devido escalonamento das faixas.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os valores apresentados no cumprimento de sentença, sem discriminar os honorários advocatícios sucumbenciais previamente fixados em 10% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na ausência de observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5o, do CPC, quanto aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública, conforme os valores apurados no cumprimento de sentença.

3. III. Razões de decidir 3. O art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC estabelece que, em condenações contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar percentuais escalonados conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com faixas progressivas aplicadas sucessivamente. 4. Considerando o valor homologado na planilha apresentada pelo executado, deve-se aplicar os percentuais mínimos de 10% sobre a faixa de até 200 salários-mínimos e 8% sobre a faixa que exceder este limite, observando o devido escalonamento, nos termos do § 5o do art. 85 do CPC. 5. A ausência de discriminação dos honorários advocatícios na decisão homologatória viola a regra de fixação escalonada prevista no Código de Processo Civil.

4. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em cumprimento de sentença devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, I e II, do CPC, observando-se o escalonamento progressivo das faixas, conforme estabelecido no § 5o do referido artigo."

(TJ-MT, N.U 1021671-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEL – FIXAÇÃO GRADATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3o, I E II DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o do art. 85 do CPC, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

(TJ-MT, N.U 1014098-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em reexame necessário,

retifico os honorários fixados pelo juízo
a quo
, para adequá-lo aos termos do art. 85, §§ 3o e 5o, CPC. Na faixa inicial, inciso I, fixo os honorários em 10% do valor da causa; na segunda etapa, inciso II, naquilo que exceder, fixo o valor em 8% do valor da causa, e assim sucessivamente, nos percentuais mínimos.

Ante o revés recursal, majoro em 1% os honorários em atenção ao que determina o § 11, art. 85, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025